Tribunal: TJES
Processo: 5014557-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014557-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO LEGAL DESRESPEITADO. SISTEMA PJE. DIVERGÊNCIA ENTRE O PRAZO INDICADO PELO SISTEMA E O PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cláudia Stael Simões Soares contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração apresentados em agravo de instrumento por intempestividade, considerando o prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos de declaração, conforme o artigo 1.023 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração opostos são tempestivos, considerando o prazo indicado pelo sistema eletrônico PJe; e (ii) avaliar se há divergência entre o prazo do sistema e o previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do acórdão ocorreu em 17/05/2024, com ciência automática da parte agravante registrada em 27/05/2024, iniciando-se o prazo em 28/05/2024, conforme artigos 219 e 224 do CPC e artigo 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

4. O prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos de declaração expirou em 05/06/2024, considerando feriados e pontos facultativos, mas o recurso foi protocolado apenas em 19/06/2024.

5. O sistema PJe indicava 19/06/2024 como prazo para interposição de outros recursos, como especial ou extraordinário, sendo inaplicável ao caso dos embargos de declaração.

6. O
CPC/2015
estabelece, como regra geral, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de recursos,
com exceção do recurso de embargos de declaração,
cujo prazo é de 5 dias úteis, conforme disposto no art. 1.023 do CPC.

7. A manutenção da decisão agravada é imperativa, uma vez que o recurso foi interposto fora do prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, contados nos termos dos artigos 219 e 224 do CPC e artigo 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

2. O prazo indicado pelo sistema PJe não induz a erro justificável que legitime a tempestividade do recurso protocolado extemporaneamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.023, caput, 219 e 224; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014557-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA STAEL SIMÕES SOARES

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida
-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLÁUDIA STAEL SIMÕES SOARES
em face da Decisão Monocrática proferida no ID nº 9675717 que não conheceu do recurso de embargos de declaração oposto pela agravante nos autos do agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante do reconhecimento da intempestividade.

Em suas razões (ID nº 10282932), a parte agravante alega que o recurso de embargos de declaração é tempestivo, uma vez que foi protocolado no prazo estipulado pelo sistema eletrônico para manifestação. Assim, requer a reforma da decisão agravada.

Muito bem. Analisando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

No caso, conforme consignado na decisão monocrática, foi expedida a intimação do acórdão em face do qual foi oposto o recurso de embargos de declaração no dia 17/05/2024, tendo sido registrada a ciência automática da embargante CLÁUDIA STAEL SIMÕES SOARES no dia 27/05/2024 (segunda-feira), nos termos do artigo 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

O termo inicial da contagem de prazo, conforme o sistema de contagem de prazos processuais descrito nos artigos 219 e 224 do CPC, é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 28/05/2024 (terça-feira), de modo que, procedendo à contagem e excluídos os dias 30/05/2024 (quinta-feira, feriado de Corpus Christi) e 31/05/2024 (sexta-feira, ponto facultativo), o termo final do prazo recursal de cinco dias úteis inerente aos embargos de declaração é a data de 05/06/2024 (quarta-feira).

Desta feita, considerando que somente foi oposto o recurso de embargos de declaração no dia
19/06/2024
, resta evidente o transcurso do
prazo recursal de 5 dias úteis (art. 1.023, caput, do CPC).

Embora a agravante sustente
que o sistema PJe indicava como termo final do prazo a data de 19/06/2024, tal argumento não afasta a intempestividade do recurso
, tendo em vista que
o prazo consignado no referido sistema refere-se à
eventual interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário, ou seja,
trata-se de prazo aplicável a outras espécies recursais.

Como é cediço, o CPC/2015
estabelece, como regra geral, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de recursos,
com exceção do recurso de embargos de declaração,
cujo prazo é de 5 dias úteis, conforme disposto no art. 1.023 do CPC.
Assim, não se pode admitir que o prazo informado pelo sistema PJe tenha induzido a recorrente a erro.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO NOBRE INTERPOSTO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2.
O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida.
[...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1825919/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, Dje de 16/06/2021 - grifei)

Logo, demonstrado que o recurso foi interposto de forma extemporânea, deve ser mantida incólume a decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões